Tribunal: TJSP
Processo: 0043539-04.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. E. STJ que reconheceu a natureza acidentária da ação, tendo em vista o autor pleitear o restabelecimento de benefício acidentário concedido anteriormente.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece, categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. E. STJ que reconheceu a natureza acidentária da ação, tendo em vista o autor pleitear o restabelecimento de benefício acidentário concedido anteriormente. Nexo causal reconhecido administrativamente pelo INSS. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso autárquico improvido. Remessa necessária parcialmente provida, restando pendente o julgamento quanto ao termo inicial do benefício, em vista do sobrestamento determinado pelo E. STJ no Tema no 862. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0043539-04.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ALEXSANDRO LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso autárquico e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
2
VOTO No 16042
Apelação/Remessa Necessária: 0043539-04.2015.8.26.0224
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Alexsandro Lopes dos Santos
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia, amparada nos demais
elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece,
categoricamente, a existência de sequela consolidada que implica
incapacidade laborativa de forma parcial e permanente. E. STJ
que reconheceu a natureza acidentária da ação, tendo em vista o
autor pleitear o restabelecimento de benefício acidentário
concedido
anteriormente.
Nexo
causal
reconhecido
administrativamente pelo INSS. Benefício devido. Sentença
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme o
disposto no art. 85, §§ 3o e 4o, II do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso autárquico improvido. Remessa necessária parcialmente
provida, restando pendente o julgamento quanto ao termo inicial
do benefício, em vista do sobrestamento determinado pelo E. STJ
no Tema no 862. Concessão de antecipação de tutela, de ofício,
para determinar a imediata implantação do benefício, ficando
após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 220/223, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
3
julgou procedente a ação para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega a autarquia, em síntese acerca da ausência de nexo
causal entre a patologia e o labor habitualmente exercido, razão pela qual entende ser
indevida a concessão de auxílio-acidente de natureza acidentária. Subsidiariamente, pede
a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária.
Por seu turno, em contrarrazões, sustenta o autor que o art.
86, da Lei no 8.213/91, dispõe que o auxílio-acidente é devido em caso de constatação de
prejuízo da capacidade laborativa decorrente de lesão de qualquer natureza.
O V. Acórdão de fls. 250/252 suscitou o conflito negativo de
competência, ao fundamento de que o fato de o acidente vascular cerebral ter ocorrido
durante o expediente do trabalho não implica no reconhecimento do nexo causal.
Contudo, o E. STJ entendeu que o autor pugnou pela
concessão de benefício acidentário, o que torna competente a Justiça Estadual para o
julgamento do feito (fls. 259/260), razão pela qual os autos retornaram para o julgamento
do mérito.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.

Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória, porquanto
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de parcelas devidas,
proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios,
afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490 do STJ:
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60
salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Outrossim, destaca-se que o novo Código de Processo Civil
expressamente isentou as pessoas jurídicas de direito público do recolhimento das
despesas recursais, inclusive e expressamente do porte de remessa e retorno (art. 1.007,
§1o).
E, esclarecidos tais aspectos, a remessa necessária comporta
parcial provimento, ao passo que o recurso autárquico não deve ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
4
Trata-se de ação ajuizada por Alexsandro Lopes dos Santos
em face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa o restabelecimento do auxílio-
doença acidentário com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao
fundamento de que permanece incapacitado pelas sequelas do acidente vascular cerebral
sofrido no ambiente de trabalho em 03 de março de 2012.
A demanda foi proposta inicialmente no Juizado Especial
Federal. Todavia, por entender que a demanda versava sobre benefício acidentário, o
MM. Juiz Federal declinou a competência para a Justiça Estadual.
O laudo pericial produzido na Justiça Federal foi juntado aos
autos às fls. 62/65, com a conclusão de que o segurado era portador de sequela de AVC
(I69.3) e Epilepsia (G40), sem relação com o trabalho e que implica numa incapacidade
laborativa de forma parcial e permanente.
Com a vinda dos autos à Justiça Estadual, o obreiro foi
submetido à nova perícia médica, a qual constatou a existência de incapacidade
laborativa de forma parcial e permanente, contudo não considerado como decorrente de
acidente do trabalho (fls. 195/201).
Ao final, com amparo na prova técnica e demais
documentos, a demanda foi julgada procedente para conceder ao autor o benefício de
auxílio-acidente, com termo inicial a partir da concessão do auxílio-doença acidentário
anteriormente recebido (08/02/2013). Os juros de mora foram fixados nos termos da Lei
no 11.960/2009, ao passo que a correção monetária adotará o IPCA-E. Os honorários
advocatícios foram arbitrados em 15% do valor das parcelas vencidas até a sentença.
O V. Acórdão de fls. 250/252 suscitou o conflito negativo de
competência, ao fundamento de que o fato de o acidente vascular cerebral ter ocorrido
durante o expediente do trabalho não implica no reconhecimento do nexo causal.
Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça, por decisão
monocrática, declarou competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
fundamento de que o autor na petição inicial pretende o restabelecimento do benefício
de auxílio-doença acidentário (CC no 167.661/SP).
Assim, diante do entendimento proferido pelo E. STJ, de
rigor o conhecimento da natureza acidentária da ação.
Pois bem.
Conforme se verifica do laudo pericial de fls. 191/201,
produzido a partir do exame físico e corroborado pelos exames complementares, vistoria
ambiental e demais documentos médicos acostados aos autos, o louvado apurou que o
autor apresenta sequela de AVC e epilepsia, que implicam numa incapacidade laborativa
de forma parcial e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
5
Quanto ao nexo causal, em que pese o entendimento desta
C. Câmara proferida em casos análogos, de que o acidente vascular cerebral não possui
natureza acidentária1, no caso em tela a própria autarquia reconheceu a doença como
oriunda de acidente de trabalho, com a concessão do auxílio-doença NB
91/550.834.653-4 (fls. 100). Outrossim, conforme já relatado, o E. STJ entendeu que o
autor buscava o restabelecimento de benefício acidentário concedido
administrativamente pela autarquia.
Portanto, preenchidos os requisitos necessários à concessão
do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência
Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 09 de fevereiro de 2013.
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Contudo, ao considerar o caráter alimentar do benefício,
bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes,
determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.

Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que houve concessão de auxílio-doença motivada pelo
mesmo fato gerador, ou seja, o acidente de trabalho, conforme o disposto no art. 104, §
6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
1 V.g.: Apelação no 1003290-57.2018.8.26.0363, 3003112-12.2013.8.26.0505 e 1021096-02.2017.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
6
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se que os juros de mora e a correção monetária são
matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, comporta reforma a r. sentença no tocante à verba
honorária sucumbencial.
O novo CPC traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para
a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, o período de
incidência da verba honorária sucumbencial e todas as questões relativas a esta matéria
deverão ser tratadas apenas em fase de liquidação.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso autárquico.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam estabelecidos de
acordo com o disposto no artigo 85, §3o e §4o, II do NCPC.
Ainda, determina-se que se respeite e adote o que vier a ser
decidido no Tema 862 pelo STJ, devendo o processo ficar suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão, restando pendente a análise do termo inicial do
benefício.
Por fim, intime-se a autarquia para que proceda à imediata
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0043539-04.2015.8.26.0224 - Voto no 16042
7
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
0043539-04.2015.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Alexsandro Lopes dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
09/02/20133
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.